Tribunal: TJMT
Processo: 1029075-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029075-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 43.588.045/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, interpostos por MARQUES & CAETANO LTDA, VERA LÚCIA CAETANO MARQUES e DOMINGOS APARECIDO MARQUES, em face do v. acórdão (id. 213833675) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o
v.
Acórdão embargado é omisso em relação ao ponto crucial da controvérsia que impede que os Embargantes compreendam as razões pelas quais a natureza salarial das verbas penhoradas foi desconsiderada, configurando vício que merece ser sanado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Aduz que: existe a recentíssima posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as execuções contra os coobrigados somente terão seu curso se o Plano de Recuperação não for cumprido; assim, tem-se que a situação dos presentes autos se adequa perfeitamente a situação no julgamento moderno do Recurso Especial no 1899107 – PR (2020/0257239-7), ou seja, há espaço suficiente para que seja realizado o julgamento de suspensão da ação até a consecução ou não das condições resolutivas do plano de recuperação judicial.

Requer seja conhecido os embargos, pois tempestivos, e que lhe dê provimento, para que ao final seja sanada a omissão suscitada, aplicando o efeito modificativo para que seja reformulada a decisão no sentido de reapreciar o acórdão recorrido realizando a correta apreciação dos documentos que comprovam o caráter salarial das verbas constritas e o julgamento de acordo com as disposições do Acórdão do REsp 1.899.107-PR, pois se adequa mais a hipótese dos presentes autos, aplicando, caso se configure, os efeitos infringentes para suspender a ação de execução.

Contrarrazões. (id. 216508669)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos. (id. 216955179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração com efeitos infringentes, interpostos por MARQUES & CAETANO LTDA, VERA LÚCIA CAETANO MARQUES e DOMINGOS APARECIDO MARQUES, em face do v. acórdão (id. 213833675) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO DOS VALORES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Não havendo nos autos comprovação de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a decisão de origem, quanto a permanência do bloqueio ante a ausência das hipóteses de impenhorabilidade da verba (art. 833, do CPC). A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Malgrado as alegações dos Agravantes e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“Segundo dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

No caso concreto, em que pesem as alegações da executada, não foram apresentados elementos capazes de comprovar, de maneira segura, a origem ou natureza do numerário bloqueado.

Dessa forma, não merece prosperar a impugnação oferecida.

1 – Ante todo o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação à penhora.

2 – Após a preclusão da presente decisão, PROMOVA-SE o levantamento do numerário em favor de exequente. (...)”. (id. 193834664)

Não restou demonstrado nos autos qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.

Ademais, não há juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados.

Ainda, dispõe o art. 854, §3o, inc. I, do CPC, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Por fim, no que tange a alegação de incompetência do juízo que determinou a constrição dos valores, no caso, tem-se que os agravantes DOMINGOS e VERA LÚCIA são sócios e administradores da empresa agravante, MARQUES & CAETANO LTDA; por força contratual respondem como garantidores solidários da empresa que se encontra em recuperação judicial, não merecendo acolhimento o pedido.

Ademais, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que: “o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Enunciado n.o 480).

Assim, não há, nos autos, informações de ser objeto do plano de recuperação judicial os depósitos presentes na conta bancária sobre cuja constrição recai, devendo ser mantida a r. decisão agravada em todos os seus termos.”. (id. 211676178)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024